Tribunal: TJDFT
Processo: 0706661-91.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO. MULTA REFERENTE AO DELITO APENADO COM RECLUSÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há como acolher o pleito desclassificatório para o delito de furto ou roubo na modalidade tentada quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime de roubo impróprio descrito na denúncia.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando as provas colhidas evidenciam a condução de automóvel após a ingestão de bebida alcóolica, bem como a desobediência a ordem legal de parada.
3. A infração administrativa estabelecida no artigo 195, do Código de Trânsito Brasileiro, refere-se aos casos em que a ordem legal é emanada de agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito, o que difere do caso dos autos.
4. Impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da configuração dos maus antecedentes do réu.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
6. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Assim, fica fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, mantido o regime fechado para a pena de reclusão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.